Tribunal: STF
Processo: ARE 1588495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por M.D.O.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual e de Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus/AM, que o condenou à pena de 16 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c arts. 61, inciso II, “f”, 226, II, e 71, todos do Código Penal.
2. A defesa, em preliminar, alegou nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, requerendo a anulação do feito. No mérito, sustentou ausência de provas para a condenação, postulou absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, e, alternativamente, desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). Impugnou também a dosimetria da pena, a perda do cargo público e o valor da indenização arbitrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa em razão de alegada parcialidade da magistrada; (ii) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (iii) analisar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iv) avaliar a legalidade e adequação da decretação da perda do cargo público; e (v) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A inércia do d. Causídico em suscitar, no momento processual oportuno — notadamente às Alegações Finais — a nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa, implica preclusão consumativa da matéria, inviabilizando seu conhecimento em sede recursal, à luz dos princípios da lealdade processual e da segurança jurídica;
2. A autoria e a materialidade delitivas restam cabalmente demonstradas no caderno processual, mediante substrato probatório robusto, com destaque para o firme e coerente relato da vítima, cuja credibilidade foi reforçada por depoimentos testemunhais harmônicos, em consonância com a jurisprudência sedimentada acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes de natureza sexual;
3. A dosimetria da reprimenda penal observou, com precisão técnica, as três etapas previstas na legislação de regência, tendo o juízo sentenciante fundamentado de forma específica a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", e da causa especial de aumento do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, valendo-se de fundamentos fáticos distintos, o que afasta qualquer alegação de bis in idem ;
4. A imposição do efeito secundário de perda do cargo público, nos moldes do art. 92, inciso I, "b", do Código Penal, revela-se juridicamente adequada, diante da expressa e fundamentada demonstração da incompatibilidade ética, funcional e institucional entre a conduta criminosa perpetrada e o exercício do múnus público outrora ocupado pelo réu;
5. O valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais mostra-se equânime, proporcional à gravidade do delito e às presumidas consequências psíquicas e emocionais infligidas à vítima, inexistindo qualquer traço de descompasso que configure enriquecimento sem causa ou comprometa a higidez patrimonial do sentenciado;
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento:
1. “A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa deve ser suscitada em momento oportuno, sob pena de preclusão”;
2. “A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, tem valor probatório relevante e pode ser suficiente para a condenação, quando harmônica com os demais elementos de prova”;
3. “Não configura bis in idem a aplicação cumulativa da agravante da coabitação (art. 61, II, “f”) e da majorante do parentesco (art. 226, II), quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas”;
4. “A perda do cargo público pode ser decretada como efeito da condenação quando presentes os requisitos legais e adequada fundamentação”;
5. “O valor da indenização mínima por danos morais fixado em sentença penal condenatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da reparação suficiente à vítima”;

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXVII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente